Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-10.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. INTERRUPÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por WELLINGTON BATISTA MOURA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e resolveu o mérito da lide, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em sede recursal, aduz a parte recorrente que a sentença merece ser reformada, porquanto em virtude de indisponibilidade do sinal de internet por 07 dias, seus estudos e trabalho foram prejudicados.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30845694). Concedo os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação do estado de hipossuficiência financeira (ID 32150001). Contrarrazões intempestivas (ID 31065151).
3. Sendo a relação consumerista, aplicam-se ao caso as normas de proteção ao consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. É incontroverso que houve interrupção nos serviços de TV à cabo e internet, uma vez que a própria recorrida, no documento de ID 30845688 – página 2, confirma que “houve falha no node G209 no dia 22.05.2021 sendo que, embora tenha encaminhado sua equipe técnica para prontamente solucionar a questão, a entrada dos técnicos somente foi em 27.05.2021”.
5. Em que pese a alegação de que não houve a resolução imediata do problema pelo motivo de o condomínio não ter autorizado a entrada dos técnicos da requerida, vale ressaltar que o endereço constante no primeiro grifo da tela sistêmica colacionada aos autos (ID 30845688) é divergente do endereço constante no segundo grifo. Fato este que talvez tenha ensejado o atraso para solução do problema.
6. No contexto presente nos autos, a parte recorrente ficou sem a prestação de serviço essencial por 8 dias, apresentando em sua inicial as mensagens enviadas pela recorrida das alterações diárias de previsão do retorno do sinal na região, restando configurada a falho na prestação de serviço.
7. É consabido que com a pandemia a internet tornou-se ferramenta essencial para o desenvolvimento das atividades diárias como trabalho, estudo e lazer. Mesmo antes do cenário pandêmico, já era considerada serviço de natureza essencial, nos termos do art. 7o, da Lei no 12.964/14 (Marco Civil da Internet), prevendo que: “o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, (...)”.
8. A interrupção/suspensão do serviço de Internet por 08 dias caracteriza falha na prestação de serviço de caráter essencial e atrai para a empresa recorrida a responsabilização objetiva, gerando dano moral na modalidade in re ipsa.
9. Reparação por danos morais que se impõe em face dos fatos que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar indenização a título de reparação pelos danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à parte autora, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação válida. Sem custas, ante a concessão da gratuidade judiciária. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.